Tribunal: STF
Processo: ARE 1568510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO RISCO AMBIENTAL DE TRABALHO. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA EM GERAL NO GRAU DE RISCO MÉDIO. ALÍQUOTA DE 2%.



    1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, I, do CPC. Alega a municipalidade apelante que as atividades por ela realizadas foram equivocadamente enquadradas como de grau de risco médio, ensejando a aplicação da alíquota de 2% para a contribuição referente ao Risco Ambiental de Trabalho (RAT).



    2. No exercício do poder regulamentar previsto pelo §3º do art. 22 da Lei Lei n.º 8.212/1991, foi expedido o Decreto n° 6.042/07, que, em seu Anexo V, enquadrou a atividade exercida pela "Administração pública em geral" como de risco médio, sujeita a alíquota de 2% (dois por cento). Anteriormente, tal atividade era tida como de risco baixo, a qual equivalia à alíquota de 1%.



    3. Segundo jurisprudência assente do STJ, é legítima a majoração efetuada pelo Decreto nº 6.042/2007, que ampliou para 2% (dois por cento) a alíquota da contribuição devida ao RAT, enquadrando a atividade exercida pela Administração Pública em geral no grau médio de periculosidade. Precedentes: REsp n. 1.796.817/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/5/2019; AgInt no REsp n. 1.508.825/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 16/2/2018.



    4. Da jurisprudência da Corte Cidadã, extrai-se, também, o entendimento de que " milita em favor do regulamento a presunção de conformidade com a norma primária ". Assim, caberia ao ente inconformado - in casu , a municipalidade impetrante - comprovar a ausência de realização dos estudos estatísticos exigidos pelo §3º do art. 22 da Lei n.º 8.212/91. Precedente: AgRg no REsp n. 1.481.466/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 29/11/2016.



    5. Do cotejo destes autos, porém, não se vislumbra haver o apelante logrado comprovar eventual ofensa à exigência de realização do estudo estatístico mencionado alhures. Ao revés, acompanhou a exordial documento intitulado " Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (1) " - ID. 4058205.12170009 -, elaborado pelo Ministério da Fazenda, por meio do qual foi realizado um levantamento estatístico de acidentes do trabalho ocorridos no estado da Paraíba nos anos de 2015/2017. A aludida documentação, em constatação que reverte em desfavor dos interesses do próprio apelante, enumera a ocorrência de uma quantidade relevante de acidentes.



    6. Ainda sobre o documento suso referenciado, embora o impetrante afirme que as inspeções respectivas não foram realizadas in loco , não traz nenhuma prova que confirme tal alegação.



    7. Destaque-se que o mandado de segurança é um remédio constitucional que exige prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória. Por isso, tampouco haveria que se falar em retorno dos autos à origem para a instauração de fase de instrução.



    8. Apelo desprovido.



    9. Sem honorários, ante a incidência do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente